Tribunal: STF
Processo: ARE 1595751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Polícia militar. Eliminação na fase de investigação social. Inviabilidade do recurso. Necessidade de Reexame de fatos e provas e das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade do tema 22 de RG. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e do Tema 660 de RG.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar as cláusulas editalícias e o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.

    5. Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.

    6. Além disso, no julgamento do Tema 22 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

     7. No presente caso, a controvérsia versa sobre a eliminação de candidato de certame em razão da rescisão de contrato de trabalho por justa causa, fundada em ato de improbidade e incontinência de conduta, situação distinta do referido paradigma de repercussão geral.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.